Tribunal: TJMT
Processo: 1034164-54.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034164-54.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI N. 12.846/2013). IRRETROATIVIDADE DE LEI SANCIONADORA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso que manteve sanções impostas em processo administrativo de responsabilização com fundamento na Lei n. 12.846/2013.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 12.846/2013 a fatos anteriores à sua vigência, no âmbito do direito administrativo sancionador; e (ii) a legalidade do processo administrativo que culminou na aplicação de sanções por condutas anteriores à vigência da referida lei.

III. Razões de decidir
:

3. O princípio da irretroatividade das leis, corolário do postulado da segurança jurídica, encontra assento no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sendo especialmente relevante no âmbito do direito administrativo sancionador.

4. A Lei n. 12.846/2013 entrou em vigor em 29.1.2014, conforme seu art. 31, não podendo alcançar condutas praticadas anteriormente a esta data, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “A Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), por seu caráter sancionador, não pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, em observância aos princípios constitucionais da irretroatividade das leis e da legalidade estrita.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 12.846/2013, arts. 5º, II e IV, alíneas “b”, “d”, “f” e “g”, e 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61462/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que negou provimento ao recurso administrativo, mantendo as sanções impostas em processo administrativo de responsabilização.

A impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo de responsabilização pelos seguintes motivos: (i) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; (ii) impossibilidade de apuração de fatos anteriores à vigência da Lei n. 12.846/2013; (iii) ausência de delimitação das condutas com suas respectivas datas na Portaria de instauração; (iv) configuração de
bis in idem
na imposição de nova sanção por idêntico fato já apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; e (v) ausência de justo motivo para as renovações sucessivas do prazo de conclusão, bem como para as alterações constantes na Comissão Processante.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para anular a decisão administrativa que impôs sanção fundada na Lei n. 12.846/2013.

Deferida a liminar pleiteada para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado (Id. 256591689).

Manifestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 267471753, pugnando pela denegação da segurança.

Sem informações.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 268141260 pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que negou provimento ao recurso administrativo, mantendo as sanções impostas em processo administrativo de responsabilização.

A controvérsia cinge-se à legalidade do processo administrativo sancionador instaurado em desfavor da impetrante, precipuamente no que concerne à aplicabilidade da Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) a fatos pretéritos à sua vigência.

O ato administrativo ordinatório consubstanciado na Portaria inaugural (Id. 255772179 – fls. 3/5), exarada em coautoria pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e pelo Secretário Controlador-Geral de Mato Grosso, em 23.10.2017, visa à apuração de suposto ato ilícito perpetrado pela impetrante no curso da execução do objeto adjudicado por meio do processo licitatório instrumentalizado pelo Edital de Concorrência Pública n. 20/2013, com ocorrência nos exercícios financeiros de 2013/2014, encontrando substrato legal no art. 5º, incisos II e IV, alíneas “b”, “d”, “f” e “g”, da Lei n. 12.846/2013,
in verbis
:

“
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

[...]

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;

[...]

IV - no tocante a licitações e contratos:

[...]

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

[...]

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

[...]

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
”

O cerne da questão exige perquirir, num primeiro momento, sobre a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 12.846/2013 a fatos anteriores à sua vigência, mormente quando se trata de norma de natureza sancionadora.

Com efeito, o princípio da irretroatividade das leis, corolário do postulado da segurança jurídica, encontra assento no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

No âmbito do direito administrativo sancionador, a aplicação do princípio da irretroatividade ganha ainda maior relevo, em razão da necessidade de observância das garantias fundamentais do administrado, notadamente os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica, consoante se depreende do excerto extraído do voto condutor da lavra do e. Ministro Mauro Campbell Marques,
verbis
:

“
As regras observam, em regra, o princípio da irretroatividade. Com efeito, ‘A estabilidade e a segurança das relações jurídicas impõem a inadmissibilidade, em princípio, de leis retroativas. Aliás, não só leis, quaisquer atos que, voltando no tempo, pretendam desfazer situações jurídicas consolidadas.’ (BRAGA NETO, F.; FARIAS, C. C. de; ROSENVALD, N. Manual de Direito Civil. Volume Único. 4ª Edição - revista, atualizada, ampliada. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 179).

Isso quer dizer que a lei nova não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos à sua vigência
, salvo nos casos em que o Ordenamento Jurídico excepciona o princípio
.” (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, AgInt no RMS 61462/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21.11.2019, DJe 27.11.2019).
[g.n.]

No caso, constata-se que a Lei n. 12.846/2013 entrou em vigor em 29.1.2014, conforme previsto em seu art. 31. Não obstante, o processo administrativo de responsabilização foi instaurado para apurar condutas supostamente praticadas em 20.1.2014, portanto, anteriores à vigência da lei.

Nesse particular, chama a atenção que a própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, em seu Parecer n. 16/PGE/2022, alertou expressamente que “
a autoridade julgadora deve deixar bastante claro que a aplicação da Lei nº 12.846/2013 somente compreende condutas praticadas após 29.01.2014 (início da vigência da norma), sem prejuízo da aplicação da Lei nº 8.666/1993 a todo o período
” (Id. 255775655 – Pág. 175).

A despeito dessa expressa advertência, observa-se que a autoridade reputada coatora, ao manter a decisão administrativa condenatória, considerou para fins de aplicação das sanções previstas na Lei Anticorrupção, condutas praticadas desde 20.1.2014, conforme assentado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“
[...] a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) somente entrou em vigor em 29/01/2014, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, de maneira
que não se poderia permitir que se permitisse a referência a fatos ocorridos em 20/01/2014, como afirmado na decisão da CGE, que foi acolhida pelo Impetrado
” (Id. 268141260 – Pág. 10).
[g.n.]

Tal proceder viola frontalmente o princípio da irretroatividade das leis, insculpido no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o princípio da legalidade estrita que deve nortear a atuação administrativa, mormente em sua vertente sancionadora.

Dessa forma, resta evidenciado que a autoridade impetrada, ao manter a decisão administrativa que aplicou as sanções previstas na Lei n. 12.846/2013, quais sejam: a imposição de multa administrativa e contratual, a suspensão temporária de participação em licitação e a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 2 (dois) anos, a fatos anteriores à sua vigência, incorreu em manifesta ilegalidade, violando direito líquido e certo da impetrante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONCEDO
a segurança para anular o ato administrativo impugnado, proferido no processo administrativo n. 608689/2017, consistente na decisão administrativa que aplicou sanções à impetrante com fundamento na Lei n. 12.846/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025